Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALTERAÇAO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE. NULIDADE. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Revisão Criminal é procedimento autônomo de impugnação, cuja fundamentação é vinculada, cingindo-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP.

2. "A alteração da jurisprudência não autoriza o ajuizamento de revisão criminal" (AgRg no HC 609.730/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

3. No caso, à época do julgamento dos fatos, a jurisprudência das Cortes Superiores e desta Corte de Justiça estava consolidada no sentido de que as disposições do art. 226 do CPP configuravam meras recomendações para a prática do reconhecimento de pessoas e coisas.

4. Eventuais nulidades no processo devem ser alegadas no primeiro momento possível sob pena de preclusão consumativa.

5. A Revisão Criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas nas duas instâncias ordinárias, em que as teses defensivas foram exaustivamente debatidas e afastadas.

6. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.